Tribunal: TJDFT
Processo: 0709198-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709198-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO GOMES DE OLIVEIRA NETO, ISAMAR CRISTINA DE PINHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cicero Gomes de Oliveira Neto e Isamar Cristina de Pinho de Oliveira contra a decisão que, nos autos da ação de rescisão de contrato de locação e cobrança de encargos locatícios ajuizada pela Companhia Imobiliária de Brasília TERRACAP (Processo n. 0002227-62.1998.8.07.0001), indeferiu os pedidos de justiça gratuita e de levantamento de valores penhorados (ID 86232266 dos autos de origem). Sustentam os agravantes que não deve prosperar o fundamento utilizado pelo juízo a quo para indeferir a gratuidade de justiça, porquanto o pedido de concessão do benefício vem sendo realizado desde 2010, inclusive com a juntada de declarações de hipossuficiência, tendo sido apreciado somente na decisão ora agravada. Ratificam a condição de hipossuficiência, pois afirmam não possuírem condições de arcar com as custas/despesas processuais sem o prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Afirmam que, com relação à agravante Isamar, a situação se agravou devido ao AVC que sofreu. Defendem, ainda, a insubsistência da penhora dos seus ativos financeiros realizada no curso do feito, na medida em que atingiu contas-salário, onde os agravantes recebem os créditos/pagamentos provenientes das suas aposentadorias. Asseveram que a manutenção da constrição causa inúmeros transtornos, pois os agravantes ficam impedidos de manter suas despesas pessoais e de seus dependentes, ante o bloqueio na conta bancária. Salientam, por fim, que a sentença foi anulada e o feito se encontra na fase de conhecimento, motivo pelo qual não há que se falar em penhora. Requerem, pois, em sede de antecipação da tutela recursal, o deferimento da justiça gratuita, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugnam pela reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. De início, impende ressaltar que o recurso não comporta conhecimento quanto à matéria relativa à alegada insubsistência das penhoras realizadas. Isso porque, compulsando detidamente os autos de origem, constata-se que tal questão já foi objeto de análise pelo juízo a quo, o que, inclusive, restou assentado na decisão ora agravada. De fato, por meio da decisão proferida em 18/06/2019 (ID 3494315), restou indeferido o pedido de liberação dos valores bloqueados, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de liberação dos valores bloqueados em favor da Terracap. O presente processo retomou a fase de conhecimento após a decisão (ID 26385189) que declarou nula a sentença (ID 26379984) por vício na citação por edital. Logo, a tramitação do feito deve seguir seu rumo natural até eventual favorecimento de algumas das partes. Além disso, quanto à multa aplicada aos réus Cícero e Isamar em sede de Agravo Interno, estes já manifestaram que não concordam com a eventual compensação com os honorários advocatícios e, muito menos, com os valores bloqueados. Ora, ao contrário do que alegam os agravantes, não há que se falar em liberação dos valores penhorados pelo fato de que a ação voltou à fase de conhecimento, uma vez que o bloqueio realizado foi decorrente de multa de 5% por cento do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, §4o), em sede de Agravo Interno no Recurso Extraordinário (ID 26387629, p. 20/27). Desse modo, inviável a rediscussão da tese aventada por força do instituto da preclusão, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento no ponto. Quanto à matéria remanescente, qual seja, o indeferimento da gratuidade de justiça, insta tecer algumas considerações. De início, destaco comungar do entendimento de que não basta a mera declaração de hipossuficiência para a parte ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica da parte postulante. E, pela análise dos documentos que acompanham o presente recurso e aqueles anexados na origem, não é possível concluir que os recorrentes merecem ser agraciados com aludida benesse, porquanto foram juntados, tão somente, comprovantes de recebimento de proventos de aposentadoria pelo INSS (IDs 24475788 e 24475789). Com efeito, o fato das declarações de hipossuficiência serem datadas de 2010, por si só, não é capaz de concluir que os agravantes não estejam em atual situação de miserabilidade jurídica, de modo que caberia ao juízo a quo aplicar o §2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, segundo o qual “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Assim, necessário que os agravantes demonstrem melhor o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, mediante outros documentos que permitam aferir sua atual e real condição sócio-econômica. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovarem a necessidade da gratuidade. Neste caso, deverão juntar documentos que atestem inequivocamente a sua renda mensal, como extratos de contas bancárias dos últimos três meses, declaração de imposto de renda do derradeiro exercício, gastos atuais com necessidades básicas, inclusive para prover a subsistência de sua entidade familiar, conforme informado na peça recursal. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora